Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE IMÓVEL IMPUGNAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário).
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora de 50% de imóvel de propriedade da agravante-executada.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a impenhorabilidade do referido imóvel, sob as alegações de que não pertence à agravada-executada, pois alienado a terceiro de boa-fé antes da penhora, e de que é bem de família.
III – Razões de decidir
4. Examinada a matrícula atualizada do imóvel, inexiste averbação sobre a sua venda a terceiro pela agravante-executada e tampouco há comprovação de que se caracterize como bem de família.
5. A agravante-executada não detém legitimidade para defender direito de suposto terceiro adquirente do imóvel penhorado, como a boa-fé deste e a validade do negócio, ou de que o bem pertence exclusivamente a seu cônjuge.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0721531-66.2022.8.07.0000, Acórdão 1670343, Relator Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento 01/03/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0705784-13.2021.8.07.0000, Acórdão 1338151, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 05/05/2021.